Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, visando à autorização para consignação em juízo de parcelas, manutenção da posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de tutela antecipada para impedir medidas de cobrança e permitir a consignação de valores inferiores aos contratados, em ação revisional fundada em alegações genéricas de abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de prova inequívoca da abusividade contratual.
4. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a adoção de medidas de cobrança pelo credor, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 380).
5. A consignação em pagamento exige recusa do credor em receber o valor devido ou litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335), o que não se verifica na hipótese, sendo inadmissível o depósito de valores inferiores aos contratados.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a tutela antecipada não pode ser utilizada para alterar unilateralmente cláusulas contratuais nem para impedir os efeitos legais da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta a caracterização da mora nem autoriza a consignação de valores inferiores aos contratados, sendo incabível a concessão de tutela antecipada para impedir medidas de cobrança ou inscrição em cadastros de inadimplentes sem demonstração inequívoca de abusividade contratual.”
Dispositivos relevantes citados:
· Código de Processo Civil: arts. 300, 322, §2o, 373, I, 539 e seguintes.
· Código Civil: arts. 313, 315, 335, 344, 345.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.
· STJ, Súmula 380.
· TJDFT, Acórdão 1281583, AI 0716346-18.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.09.2020, DJE 21.09.2020.